Tribunal: CARF
Processo: 18050.000190/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2022-06-20

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
18050.000190/2009-81
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-009.449 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2021
Recorrente
MOPPCLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
LIVROS E DOCUMENTOS. NÃO EXIBIÇÃO. MULTA.
Constitui infração deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livros
relacionados com as contribuições da Seguridade Social, quando solicitados
pela fiscalização, sujeitando o infrator a pena administrativa de multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 15-21.396, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em Salvador/BA, fls. 1.308 a 1.311:
O presente Auto de Infração foi lavrado em razão da empresa Moppclean Serviços de
Limpeza Ltda. deixar de exibir à fiscalização documentos ou livros relacionados com as
contribuições previstas na Lei n° 8.212/91, artigo 33, parágrafos 2o e 30, combinado
com os artigos 232 e 233 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto 3048, de 06 de maio de 1999.
Esclarece a fiscalização que o presente AI resulta da conduta da empresa não exibir,
apesar de regularmente intimada a assim proceder, os documentos relacionados no item
2 do Relatório Fiscal do Auto de Infração (fl. 19).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.000190/2009-81
Fl. 1330
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.449 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.000190/2009-81

O contribuinte foi cientificado do lançamento em 09 de janeiro de 2009, conforme
assinatura aposta na folha de rosto do Auto de Infração. Em 09 de fevereiro de 2009, o
sujeito passivo apresenta impugnação às fls. 46/53 alegando, em síntese, o que se relata
a seguir.
Alega a duplicidade de sanções, haja vista que o AI n° 37.201.619-7 se refere a
penalidade pecuniária pela falta apresentação de parte da documentação que ensejou a
multa aplicada nesse Auto de Infração, como a folha de pagamento de estagiários;
comprovantes de convênios com outras entidades; e comprovantes de adesão ao PAT.
Aduz ainda que disponibilizou toda a documentação no dia e hora designados pelo
auditor, à exceção do comprovante de inscrição ao PAT, uma vez que não possui
inscrição no programa.
Por fim, solicita a atenuação em 50% da multa, prevista no art. V, art. 292 do Decreto
3.048/99, eis que comprova com os documentos juntados à presente defesa, bem como
com aqueles que serão juntados até o julgamento final, que a falta será corrigida até o
julgamento de primeira instância.
Ao julgar a impugnação, em 20/10/09, a 7a Turma da DRJ em Salvador/BA
concluiu, por unanimidade de votos, pela sua improcedência, consignando a seguinte ementa no
decisum:
NÃO EXIBIÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS.
Constitui infração deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livros
relacionados com as contribuições da Seguridade Social, conforme previsto no § 2°, art.
33, da Lei n° 8.212/91.
MULTA.
O valor da multa aplicada está em consonância com o disposto no art. 283, inciso II, “j”
e art. 373 do Decreto no 3.048/99.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 16/11/09, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 1.314, a Contribuinte, por meio de seu advogado (procuração de fl. 55),
interpôs o recurso voluntário de fls. 1.315 a 1.324, em 20/11/09, alegando o que segue:
2. DA DESNECESSIDADE DO DEPÓSITO DE 30% (TRINTA POR CENTO)
DO VALOR DO TRIBUTO PARA O RECEBIMENTO DO PRESENTE
RECURSO (ADIN n° 1.976-7). SÚMULA VINCULANTE N° 21 DO C. STF.
Em matéria preliminar, cumpre ao recorrente registrar que o requisito de
admissibilidade do recurso administrativo previsto no art. 33, § 2o, do Decreto n°
70.235/72 não lhe pode ser exigido.
[...]
4. DUPLICIDADE DE SANÇÕES. FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS
MESMOS
DOCUMENTOS
QUE
ENSEJARAM
A
APLICAÇÃO
DA
PENALIDADE CONSTANTE DO AUTO DE INFRAÇÃO TOMBADO SOB O No
37.201.620-0.
Alegou o contribuinte, ora recorrente, em sua defesa a existência de duplicidade de
sanções para uma mesma (suposta) infração. Noutros termos, um só conduta
considerada como duas infrações de uma só natureza, a suportar duas sanções
pecuniárias.
[...]
Cotejando a exposição de motivos do auto de infração ora objurgado com a descrição
dos pressupostos de fato que justificaram a aplicação da penalidade consubstanciada no
auto de infração tombado sob o n° 37.201.619-7, infere-se que há a ocorrência de bis in
Fl. 1331
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.449 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.000190/2009-81

idem, pois se considerou parcialmente a mesma infração para a aplicação de duas
penalidades.
[...]
5. DO NÃO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO. DISPONIBILIZAÇÃO DE
TODA A DOCUMENTAÇÃO EM DIA E HORA DESIGNADOS PELO
AUDITOR
FISCAL.
NÃO
COMPARECIMENTO
DESTE
AO
ESTABELECIMENTO PARA EXAME DOS DOCUMENTOS.
A contribuinte ora recorrente, em sua defesa, esclareceu que disponibilizou ao auditor
fiscal da Receita Federal do Brasil todos os documentos solicitados, na sede da empresa.
Sucede que o agente público não compareceu à sede da empresa para examiná-los. A
decisão ora recorrida afastou o argumento sob a seguinte alegação: "...a impugnante não
trouxe aos autos as provas de suas alegações. A defendente poderia ter apresentado,
por exemplo, o termo de constatação fiscal ou protocolo de recebimento de
documentos, entretanto preferiu trazer alegações genéricas" (fl. 1214).
Ora, Excelência, como a recorrente poderia dispor de "protocolo de recebimento de
documentos" se o auditor fiscal não compareceu à empresa para verificar os
documentos?
Com efeito, diversamente do que fez constar o auditor fiscal relatório fiscal de infração,
a contribuinte, ora recorrente, jamais deixou de atender às solicitações de apresentação
de documentos. No dia, hora e local designados pelo i. auditor fiscal, a contribuinte
disponibilizou todos os documentos solicitados — à exceção do comprovante de adesão
ao PAT, eis que, como dito anteriormente, não o possui. Na data e horário fixado, os
documentos estavam disponíveis na sede da empresa para exame por parte do auditor
fiscal que estava a empreender a ação fiscal.
[...]
6. DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES NÃO CONSIDERADAS.
Desprezou a primeira instância de julgamento uma circunstância tocante à suposta
infração imputada à contribuinte, ora recorrente. Arguiu, pois, esta a configuração da
hipótese atenuante descrita nos arts. 291 e 292, inciso V, do Decreto n. 0 3.048/99.
Com efeito, é possível a redução da multa para 50%, previsto no inciso V do art.
292 do decreto federal n ° 3.048199 — Regulamento da Previdência Social —,
desde que se corrija a falta até o julgamento de primeira instância — art. 291 do
citado decreto.
Pois bem. Os documentos relativos aos convênios com outras entidades; termos de
responsabilidade e fichas de salário família; recibos de fichas de salário-maternidade e
atestados médicos; folha de pagamento de estagiários; certidão de nascimento e
atestados de invalidez de filhos ou equiparados com mais de catorze anos; certidão de
nascimento de filhos e equiparados com até catorze anos; carteiras de vacinação foram
juntados com a defesa.
(Destaques no original)
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Fl. 1332
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.449 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.000190/2009-81

Do depósito recursal
O depósito recursal alegado, pela Recorrente, estava previsto na Lei no 8.213, de
24/7/91, em seu art. 126, §§ 1o e 2o, porém, tais parágrafos foram revogados pela Medida
Provisória no 413, de 3/1/08, convertida na Lei no 11.727, de 23/6/08.
Sendo assim, entendemos por superada a questão quanto ao depósito.
Da alegada duplicidade de sanções
Alega a Recorrente haver duplicidade de sanções, uma vez que o auto de infração
ora discutido (DEBCAD no 37.201.619-7) e o auto de infração DEBCAD no 37.201.620-0 teriam
sido aplicados em face da mesma infração. Contudo, não merece guarida tal alegação
Vejamos, inicialmente, o que restou consignado na decisão recorrida:
Argumenta o sujeito passivo que houve duplicidade de sanções, haja vista que parte dos
documentos que deram ensejo à presente autuação motivaram a lavratura de outro AI.
Entretanto, tal argumento não pode ser acolhido nesse julgamento, uma vez que a multa
é fixa, ou seja, para a infração de não apresentação de documentos é irrelevante para a
determinação da penalidade a quantidade de documentos que não foram exibidos à
fiscalização. Nesse sentido, basta que reste configurada a não apresentação de algum
dos documentos para que persista a atuação. In casu, além dos documentos citados pela
impugnante, deixaram de ser entregues também termos e fichas de salário-família e
maternidade, folhas de pagamento dos segurados contribuintes individuais e rescisões
de contrato de trabalho.
De fato, compulsado os dois autos de infração, identificamos vários documentos
que não se repetiram em ambos. Confira-se:
DEBCAD no 37.201.619-7
2. Em auditoria fiscal desenvolvida na empresa "MOPPCLEAN Serviços de Limpeza
Ltda.", de acordo com as cópias anexas do "Termo de Inicio da Ação Fiscal — TIAF",
dos "Termos de Intimação para Apresentação de Documentos — TIAD's" e dos
"Termos de Intimação Fiscal — TIF's", o contribuinte, apesar de regularmente
notificado, não apresentou:
2.1- O esclarecimento solicitado em face das divergências encontradas entre as bases
de cálculo apresentadas em folha de pagamento e contabilidade, à maior, e as
declaradas em GFIP, à menor (vide "TIF — Termo de Intimação Fiscal" emitido em
23.12.2008, em anexo), especialmente quanto a quais "segurados empregados" se
referiam estas diferenças de base encontrada, ou seja, não nominou ou identificou ,
após solicitado, quais os "segurados empregados" constantes dos resumos das folhas
de pagamento apresentados e/ou constantes dos registros contábeis específicos de
contabilização da folha de pagamento da empresa, que não foram declarados ou
informados na GFIP;
2.2 - As informações em meio digital com leiaute previsto no Manual Normativo de
Arquivos Digitais da SRP (MANAD) atual ou em vigor à época da ocorrência dos
fatos geradores;
2.3— A documentação técnica dos sistemas informatizados de registro de negócios
e atividades econômicas, escrituração de livros ou produção de documentos;
2.4— O regulamento da participação nos lucros ou resultados — PLR;
2.5— O regulamento dos benefícios concedidos ao trabalhador;
2.6— A relação de veículos integrantes do Ativo Imobilizado, com descrição,
placa/chassis/RENAVAM e valor;
2.7— Folhas de pagamento de estagiários;
Fl. 1333
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.449 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.000190/2009-81

2.8 — Contratos de prestação de serviços celebrados com terceiros;
2.9 — Comprovantes de fornecimento de vale-transporte;
2.10 — Comprovantes de convênios com Outras Entidades;
2.11 — Comprovante de adesão ao Programa de Alimentação do Trabalhador —
PAT;
2.12 — Esclarecimentos sobre quantos "segurados empregados" foram beneficiados,
mês a mês, com as despesas relativas às contas "Alimentação", "Lanches e
Refeições", "Cesta Básica" e etc., apuradas na contabilidade (janeiro a dezembro de
2004);
2.13 — Esclarecimentos sobre quantos "segurados empregados" foram beneficiados,
mês a mês, com o "salário família" informado na folha de pagamento (janeiro a
dezembro de 2004).
DEBCAD no 37.201.620-0
2. Em auditoria fiscal desenvolvida no contribuinte acima qualificado, conforme cópias
anexas do “Termo de Início da Ação Fiscal - TIAF”, dos “Termos de Intimação para
Apresentação de Documentos - TIAD's" e dos “Termos de Intimação Fiscal - TIF's",
foram solicitados àquela empresa e não apresentados, referente ao período de 01/2004 a
12/2004, os seguintes documentos:
2.1 - Os “termos de responsabilidade" e “fichas de salário família”;
2.2- Os registros de ponto ou de frequência dos servidores;
2.3- Os recibos e fichas de salário-maternidade e atestados médicos;
2.4- As folhas de pagamento dos segurados “contribuintes individuais";
2.5- As rescisões de contrato de trabalho;
2.6- As folhas de pagamento de estagiários;
2.7- Os comprovantes de convênios com Outras Entidades;
2.8- O comprovante de adesão ao “Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT";
2.9- As certidões de nascimento e atestados de invalidez de filhos ou equiparados com
mais de quatorze anos;
2.10 - As certidões de nascimento de filhos ou equiparados com até quatorze anos;
2.11 - As carteiras de vacinação;
2.12 - Os documentos de caixa (comprovantes) correspondentes aos lançamentos
contábeis do período da fiscalização (01/2004 a 12/2004) em sua totalidade (o
contribuinte só apresentou parcialmente apenas alguns comprovantes...).
Ademais, importa destacar que o DEBCAD no 37.201.619-7 diz respeito ao
Código de Fundamentação Legal (CFL) no 35 e se refere à obrigação acessória prevista no art.
32, inciso III, da Lei no 8.212, de 24/7/91, enquanto que o DEBCAD no 37.201.620-0 diz respeito
ao CFL no 38 e se refere à obrigação acessória prevista no art. 33, § 2o, do mesmo diploma.
Logo. Não vemos a duplicidade de autuações.
Do alegado não cometimento da infração
Alega a Recorrente não ter cometido a infração, uma vez que teria disponibilizado
todos os documentos na sede da empresa.
Para melhor análise da questão, vale transcrevermos o seguinte excerto da decisão
de primeira instância:
Fl. 1334
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.449 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.000190/2009-81

A autuada menciona na defesa que colocou à disposição na data e hora estabelecidos
toda a documentação solicitada pela fiscalização, bem como que o auditor-fiscal não
compareceu e determinou que o contribuinte levasse tal documentação à unidade da
Receita Federal do Brasil. No entanto, a impugnante não trouxe aos autos as provas de
suas alegações. A defendente poderia ter apresentado, por exemplo, o termo de
constatação fiscal ou protocolo de recebimento de documentos, entretanto preferiu
trazer alegações genéricas. A impugnação deverá mencionar os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, implica dizer, em outras palavras, que não se admite a
chamada negação geral, ou seja, a simples discordância desprovida de fundamento.
Como se vê, a Contribuinte, ora Recorrente, apenas alegou ter disponibilizados os
documentos à fiscalização, porém, não fez nenhuma prova nesse sentido quando da apresentação
da impugnação, e nem mesmo com a apresentação do recurso, no qual, basicamente, repete as
alegações ventiladas em sua impugnação.
Pondere-se que o lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo que
goza do atributo de presunção relativa de legalidade, legitimidade e veracidade e, portanto,
cumpria à Recorrente o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa
presunção (vide art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 6/3/72), o que não ocorreu.
Da alegada circunstância atenuante
Alega a Recorrente ter direito à atenuação da multa, em 50%, nos termos do art.
291 e 292, inciso I, do Decreto no 3.048, de 6/5/99, uma vez que apresentou com a impugnação:
os documentos relativos aos convênios com outras entidades; termos de responsabilidade e
fichas de salário família; recibos de fichas de salário-maternidade e atestados médicos; folha de
pagamento de estagiários; certidão de nascimento e atestados de invalidez de filhos ou
equiparados com mais de catorze anos; certidão de nascimento de filhos e equiparados com até
catorze anos; carteiras de vacinação.
A esse respeito, assim se manifestou a decisão recorrida:
Por fim, alega a impugnante ter corrigido a falta e cumprido os requisitos disciplinados
no art. 292, inciso V do Decreto 3.048/99, razão pela qual postula a atenuação da multa
em 50%.
Sucede que, no caso em exame, o contribuinte não corrigiu integralmente a falta nos
termos do artigo 291, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no
3.048, de 6 de maio de 1999.
Realmente, a lista de documentos mencionados pela Recorrente não contempla
todos os documentos relacionados no Relatório Fiscal da Infração de fls. 20 a 212 (vide, mais
acima neste voto, a relação de documentos a que se refere o DEBCAD no 37.201.620-0).
Sendo assim, improcede a defesa quanto à alegada atenuação da multa.
Conclusão
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 1335
DF CARF MF
Original